Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-83.1996.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000592-83.1996.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), ALDO KRASNIEVICZ - ESPOLIO (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARIA LOURDES KRASNIEVICZ - CPF: 532.143.821-87 (APELADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDO KRASNIEVICZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ALCIDES KRASNIEVICZ (TERCEIRO INTERESSADO), GALDINO KRASNIEVICZ - CPF: 125.436.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LOURDES KRASNIEVICZ - CPF: 532.143.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LUCIA KRASNIEVICZ - CPF: 848.680.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – VALOR FIXADO QUE REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DOS ADVOGADOS APELANTES - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC, COM UTILIZAÇÃO DOS INCISOS DO
§
2o, E DE PARTE DO
§ 8
o, DO MESMO ARTIGO DO CPC – MANUTENÇÃO SUCINTA, MAS FUNDAMENTADA - APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento indevido, mostrando-se plausível a fixação com base no artigo 85 do CPC, utilizando-se os incisos do
§
2o e parte do
§ 8
o, do mencionado artigo.

“(...) 4. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 0000592-83.1996.8.11.0040 – Ação Execução / Cumprimento de Sentença– proposta em face de ALDO KRASNIEVICZ – julgou extinta sem resolução mérito, nos termos da art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Posteriormente em sede de embargos fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da executada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id.n.o 120585953).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pelo Banco Bradesco a fim do receber crédito existente diante da ausência do pagamento do débito pela parte ora recorrida.

Aduz que no decorrer do processo o executado, Sr. Aldo Krasnievicz faleceu, e assim, o Banco fez o pedido de substituição processual, determinando o prosseguimento do feito em face do espólio.

Que após longo decurso de prazo Sra. Maria Lourdes Krasnicvicz, inventariante do executado, apresentou manifestação as fls. 214 alegando em suma que o Sr. Aldo Krasnievicz teria falecido no dia 06/07/2004, ainda, que no processo de inventário que tramitou na 3a Vara foi proferida sentença (proc. 417/2008 – Código 47776) com declaração judicial de inexistência de bens do falecido a inventariar, requerendo extinção do feito quanto ao espólio de Aldo Krasnievicz e Sra. Maria Lourdes Krasnievicz.

Na sequência, que o juízo entendeu pela extinção do feito; que foram opostos embargos de declaração pela recorrida, o qual foi provido, com a consequente fixação de honorários.

Sustenta que a sentença não deve prosperar, tendo em vista que o juízo somente levou em consideração a sentença prolatada nos autos do inventario do executado, onde a esposa do mesmo era inventariante.

Alega que em manifestação apresentada no processo, o Banco demonstrou e qualificou outros executados que devem fazer parte do polo passivo, no entanto, que não houve consideração dos mesmos quando da prolação da sentença.

Que a manifestação apresentada pela inventariante às fls. 214/2I5 nos autos foi somente para procrastinar o feito e levar o juízo ao erro, pois não possui força jurídica para embasar a extinção do processo de cumprimento de sentença.

Ainda, que foi apresentada petição as fls. 238 com manifestação do Banco discordando da extinção do feito, eis que existentes requisitos para prosseguimento da execução.

Destaca, que inclusive da petição da inventariante fls. 214, nos pedidos, que a extinção deve ser restrita ao espólio do Sr. Aldo e Sra. Maria.

Consigna que as fls. 208, o Banco apresentou petição informando a qualificação e endereço de herdeira atendendo a determinação judicial.

Ainda, que constou na sentença que extinguiu o feito de ação de inventario que o de cujus, Sr. Aldo Krasnievicz havia deixado um bem a inventariar.

Assim, que incabível a extinção do feito.

Defende a que os honorários advocatícios forma fixados de forma excessiva.

Requer, seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja determinada a cassação da sentença apelada para prosseguimento da execução, bem como a retirada da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões (id.n. 120585970).

Manifestação do Apelante quanto a preliminar de intempestividade do recurso (id.n.134046663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.o 0000592-83.1996.8.11.0040 – Ação Execução / Cumprimento de Sentença– proposta em face de ALDO KRASNIEVICZ – julgou extinta sem resolução mérito, nos termos da art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Posteriormente em sede de embargos fixou honorários advocatícios em favor dos patronos da executada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id.n.o 120585953).

Inicialmente, quanto a preliminar de intempestividade suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões sob o argumento de que, no que tange a decisão que extingue o feito em razão da inexistência de bens a inventariar do executado houve preclusão temporal, tenho que razão assiste ao mesmo, explico, a sentença que julgou extinta sem resolução mérito a ação de origem foi prolatada em 25/01/2021 (id.n.° 120585953), publicada no DJE n.o 10904 do dia 27/01/2021.

Em 14/06/2021 os autos forma impulsionados para intimar a parte Maria L. karasnienicz da sentença prolatada em 25/01/2021.

Assim, extrai-se que a republicação da sentença ocorrida no presente feito, se deu única e exclusivamente para dar ciência à Apelada, não caracterizando a reabertura do prazo para interposição de recurso.

No que tange aos Embargos de Declaração (id.n.o120585959) opostos pela parte Ré/Apelada, estes foram opostos para sanar omissão quanto ao arbitramento de honorários.

Sendo assim, com razão à Apelada quanto a preclusão temporal para discutir a decisão que extingue o feito em razão da inexistência de bens a inventariar do executado, posto que referido tema não foi debatido nos embargos opostos pela Apelada, portanto, não há que se falar em reabertura do prazo para recurso.

Assim deixo de analisar as alegações do Apelante quanto a decisão que extinguiu o feito em razão da inexistência de bens, ante a preclusão temporal.

O Código e Processo Civil estabelece:

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Considerando que os Embargos foram acolhidos para arbitrar honorários advocatícios, havendo modificação na sentença de origem quanto ao referido tema, ficam as razões do recurso restritas ao tema debatido nos Embargos, qual seja, arbitramento dos honorários.

Isto, posto, acolho a preliminar de preclusão temporal suscitada pela parte apelada acerca da
decisão que extinguiu o feito em razão da inexistência de bens.

Mérito.

Passo a análise da questão atinente a fixação dos honorários advocatícios.

Defende o Apelante, que a fixação dos honorários advocatícios se deu de forma excessiva, pretende assim, a retirada da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao tema o juízo fixou honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, importantes destacarmos que

foi realizado de forma equitativa pelo juízo (art. 85,
§
8o do CPC), o que é viável, sopesando de forma proporcional os incisos elencados no artigo 85, § 2o, do CPC, a fim de

se evitar o enriquecimento indevido, sobretudo quando o valor atribuído e reconhecido da causa, considerando a última atualização apresentada pelo apelante em 28/12/2016 (id.n.o 120585459) era de R$ R$ 560.342,26 (quinhentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) e o feito é extinto, sem que houvesse resolução de mérito.

Desse modo, o juízo considerou plausível a fixação de R$ 5.000,00 independentemente do valor atualizado da causa.

No que tange especificamente ao valor, comungo do posicionamento de viabilidade de apreciação equitativa, a fim de aferir um valor considerado justo para a remuneração dos advogados, sopesando o tempo de tramitação, o zelo, a necessidade de deslocamento, se for o caso, a complexidade da causa, etc.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, colaciono os julgados, inclusive de minha lavra:

“(...)
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA FOI O EMBARGADO, UMA VEZ QUE O EMBARGANTE É PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELA JUÍZA SENTENCIANTE – REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

3. No caso, diferentemente do que tenta fazer crer o embargado, ora primeiro apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela Juíza sentenciante, não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sim, revela-se razoável e proporcional diante dos limites da causa.

4. Aliás, insta consignar que, a fim de se evitar onerar demasiadamente a parte e por outro lado não desvalorizar a remuneração do advogado, deve ser observado a manutenção do equilíbrio e justeza na fixação dos honorários advocatícios, o que, na hipótese, foi observado pela Juíza sentenciante.

5. Nesse passo e como dito em linhas acima, também não há que se falar, como aduz o embargante, ora segundo apelante, que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual de 10 a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (cujo valor, noticiado na inicial, é de R$ 428.730,31).

6. A uma porque, intimado acerca da presente demanda, o embargado, ora apelado, de pronto reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante, ora segundo apelante, o que, evidentemente, não trouxe ao último (que advoga em causa própria) maiores trabalhos e desperdício de tempo, a teor do disposto no inciso IV do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

7. E a duas porque, especificamente neste caso, fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, além de onerar demasiadamente o embargado, ora apelado (que como dito em linhas acima, após ser intimado, reconheceu de pronto a ilegitimidade passiva do executado/embargante, ora apelado), ultrapassaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que a questão aventada requer.

(N.U 1011471-43.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACOLHIDO. ARBITRAMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO, COM O VALOR DA CAUSA, E COM O VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.

O caso dos autos diz respeito ao arbitramento de verba honorária de natureza contratual e não sucumbencial, significando, em outros termos, a desvinculação com os limites de 10% a 20% previstos no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Destarte, não há falar no caso em aplicação do entendimento adotado no RESp. 1.746.072/PR, porquanto nesse recurso especial o que se discutiu foi o juízo de equidade na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, o que, como visto não é o caso dos autos.

Por força do disposto no §8o do artigo 85 nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a responsabilidade do advogado, bem como com o valor econômico pretendido.

“O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. ” (AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)
(N.U 1001553-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Com esses apontamentos, tenho que a sentença não merece reforma, posto que a fixação pelo juízo “ao quo” se deu em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; além de vedar o enriquecimento indevido.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022